Tribunal: STF
Processo: RE 74678
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. IMPROCEDENCIA PORQUE INEXISTENTE O
AJUSTE.
A RESSALVA A DEMANDA OUTRA IN REM VERSO PERSE, NÃO AUTORIZA A
APLICAÇÃO DO ART. 276, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.